Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Considerando o ingresso no feito de parte incapaz, conforme se extrai do pedido de habilitação da única herdeira da autora/apelada, impõe-se a manifestação do Ministério Público. Assim, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora